Tribunal: TJDFT
Processo: 0747969-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO. DESCONSTITUIÇÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELO DEMANDANTE. CLÁUSULA GERAL (CPC, ART. 95). POSTULANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ACOBERTADO. VIABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA No 116/2024, TJDFT). RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. SUBSIDIARIEDADE. RESTRIÇÃO. EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALORES EXCEDENTES. EXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS A RESOLUÇÃO DA CAUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VARIAÇÃO CONFORME A PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. EXEGESE INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95).
2. De conformidade com a textualidade do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento seja imputada ao beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, devendo o Estado arcar com as despesas do perito, que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, graciosamente, aludido múnus (CF, art. 5o, LXXIV).
3. A Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 fixa a forma de pagamento e os limites dos honorários periciais quando o postulante da prova é beneficiário da justiça gratuita, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor, determinando, inclusive, que, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo fixado, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente, ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba se o vencido for beneficiário da gratuidade judiciária (arts. 2o e 4o).
4. Aferido que o dimensionamento da remuneração a ser destinada ao perito, na hipótese em que o postulante é beneficiário da gratuidade judiciária, ressoara satisfatoriamente fundamentado pelo magistrado que a arbitrara, a limitação da verba honorária prevista na Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 não obsta a motivada fixação dos honorários periciais em quantia superior aos tetos estabelecidos normativamente, independentemente de quem seja o vencedor, ressalvado apenas, quanto à cobrança do que excede o limite acobertado, que, em sendo vencida a parte beneficiária da justiça gratuita, estará a quantia excedente sujeita a condição de exigibilidade.
5. A subsistência de previsão normativa de que os cofres públicos devem arcar com o pagamento dos honorários periciais na hipótese em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, em caso de sucumbência, não autoriza a ilação de que o valor dos honorários periciais poderá suportar variação de acordo com o vencedor da demanda, porquanto a verba será objeto de fixação antes da ultimação da perícia, ressalvado apenas que, quanto ao pagamento da verba fixada além do teto, somente ocorrerá após resolução da causa, ficando a verba, em sendo vencido o beneficiário da justiça gratuita, sujeita à condição de exigibilidade legalmente pautada, circunstância inábil a afetar a imparcialidade do experto ou a induzir à apreensão de que a remuneração pode ser fixada de acordo com a pessoa do vencido, pois a verba é definida no momento em que a perícia é inaugurada, ou seja, antes do julgamento da causa.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.